Tribunal: TJMT
Processo: 1013315-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ABONO PEMANÊNCIA – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – PRELIMINAR DE ARGUIÇÃO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DEFENSOR PÚBLICO GERAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE SODALÍCIO.
1. Preliminar de inadequação da via eleita.
2. Impossibilidade de concessão de vantagens e pagamento de qualquer natureza em sede de ação mandamental.
3. O art. 7o, §2o da Lei no 12.016/09 foi recentemente declarado inconstitucional pelo STF (ADI 4296), posto que tal dispositivo ofende o acesso à justiça.
4. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual.
6. O questionamento que se faz no presente pedido de declaração de inconstitucionalidade é acerca da competência originária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar Ação de Mandado de Segurança impetrado contra ato de Defensor Público Geral Estadual, já que tal situação jurídica não encontra semelhança ou simetria na Constituição Federal.
7. Em se tratando de pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental, deve haver a remessa dos autos para o Órgão Especial, em observância à cláusula de reserva de plenário, conforme preconiza o art. 97 da Carta Magna, salvo quando o plenário do Supremo Tribunal Federal ou o próprio Órgão Especial do Tribunal local já tenha apreciado a matéria, a teor do que dispõe o art. 949, parágrafo único, do CPC.
8. Preliminar de pedido de arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida e determinar a submissão da matéria ao Órgão Especial deste Sodalício, conforme estabelece o artigo 949, I, do CPC e artigo 164 do Regimento Interno do TJ/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013315-66.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNIR ARFOX - CPF: 814.177.138-87 (IMPETRANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEGUNDA SUBDEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO ORGÃO ESPECIAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – ABONO PERMANÊNCIA – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA. PRELIMINAR DE ARGUIÇÃO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DEFENSOR PÚBLICO GERAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE SODALÍCIO.

1. Preliminar de inadequação da via eleita.

2. Impossibilidade de concessão de vantagens e pagamento de qualquer natureza em sede de ação mandamental.

3. O art. 7o, §2o da Lei no 12.016/09 foi recentemente declarado inconstitucional pelo STF (ADI 4296), posto que tal dispositivo ofende o acesso à justiça.

4. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual.

6. O questionamento que se faz no presente pedido de declaração de inconstitucionalidade é acerca da competência originária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar Ação de Mandado de Segurança impetrado contra ato de Defensor Público Geral Estadual, já que tal situação jurídica não encontra semelhança ou simetria na Constituição Federal.

7. Em se tratando de pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental, deve haver a remessa dos autos para o Órgão Especial, em observância à cláusula de reserva de plenário, conforme preconiza o art. 97 da Carta Magna, salvo quando o plenário do Supremo Tribunal Federal ou o próprio Órgão Especial do Tribunal local já tenha apreciado a matéria, a teor do que dispõe o art. 949, parágrafo único, do CPC.

8. Preliminar de pedido de arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida e determinar a submissão da matéria ao Órgão Especial deste Sodalício, conforme estabelece o artigo 949, I, do CPC e artigo 164 do Regimento Interno do TJ/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MUNIR ARFOX contra ato indigitado coator, em tese, praticado pelos DEFENSOR PÚBLICO GERAL e SEGUNDA SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL consistente no indeferimento de pedido administrativo (Procedimento no 6007/2020), cujo objeto é a concessão de abono permanência.

Narra que possui tempo de serviço necessário para a sua aposentadoria voluntária, uma vez que teve averbado na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o tempo de exercício como advogado na esfera privada, ocorrido antes da Emenda Constitucional no 20/1998.

Afirma que tal averbação ocorreu em razão de decisão judicial (Ação de Mandado de Segurança no 1051242-11.2019.811.0041), em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Alega que outros Defensores Públicos, em situação fática idêntica à sua, tiveram o pedido de abono permanência deferidos pela Defensoria Pública, o que caracteriza ofensa ao princípio da isonomia e igualdade.

Pedido de tutela de urgência indeferido, conforme decisão proferida no Id. 107712452.

Informações prestadas pelas autoridades indigitadas coatoras no Id. 111175986.

Defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 112395997, suscitando, em sede de preliminar, a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória e impossibilidade de concessão de vantagens e pagamento de qualquer natureza em sede de ação mandamental e, no mérito, pugna pela denegação da ordem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça suscitou, em sede de preliminar, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual e, no mérito, opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 114703987.

Diante do pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade e preliminar de inadequação da via eleito, foi determinada a manifestação das partes, conforme despacho no Id. 131771186.

Manifestação pelo Impetrante no Id. 132463653 e pelo Estado de Mato Grosso no Id. 133107153.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

O Estado de Mato Grosso suscita, em sede de preliminar, a inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória e impossibilidade de concessão de vantagens e pagamento de qualquer natureza em sede de ação mandamental.

Com relação ao argumento de necessidade de dilação probatória, o mesmo se confunde com o mérito e com ele será decidido.

No que concerne à impossibilidade de concessão de vantagens e pagamento de qualquer natureza em sede de ação mandamental, faço a seguinte ponderação.

Em primeiro lugar, o pedido liminar para concessão de abono permanência foi indeferido por esta Relatora, conforme se infere na decisão proferida no Id. 107712452.

Ademais, ainda que tal pleito tivesse sido deferido (o que não é o caso), mesmo assim não haveria qualquer inadequação, haja vista o art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/09 foi recentemente declarado inconstitucional, em sede de controle concentrado pelo STF, na ADI 4296, posto que tal dispositivo ofende o acesso à justiça, cujo acórdão restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1o, §2o, 7o, III E §2o, 22, §2o, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). ALEGADAS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 2o E 5o, XXXV E LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO “WRIT” CONTRA ATOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ENTES PÚBLICOS, PRATICADOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, ANTE A SUA NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR CONTRACAUTELA PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. MERA FACULDADE INERENTE AO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA, QUANTO A ESSE ASPECTO, DE LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO E DA PREVISÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A DETERMINADOS OBJETOS. CONDICIONAMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, À PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI CRIAR ÓBICES OU VEDAÇÕES ABSOLUTAS AO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CAUTELARIDADE ÍNSITA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTRIÇÃO À PRÓPRIA EFICÁCIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÕES LEGAIS EIVADAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do Poder Público, consoante expressamente estabelece o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas. 2. No exercício do poder geral de cautela, tem o juiz a faculdade de exigir contracautela para o deferimento de medida liminar, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade da medida que não obsta o juízo de cognição sumária do magistrado. 3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei que fixa prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança (Súmula 632/STF) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF). 4.
A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela. 5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7o, §2o, e 22o, §2o, da Lei 12.016/2009,
reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1o, § 2o; 7o, III; 23 e 25 dessa mesma lei. (STF - ADI 4296, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021)

(NEGRITEI)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE)

A d. Procuradoria Geral de Justiça suscitou, em sede de preliminar, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 96, I, “g”, da Constituição Estadual, ante ofensa ao princípio da simetria.

O questionamento que se faz no presente pedido de declaração de inconstitucionalidade é acerca da competência originária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar Ação de Mandado de Segurança impetrado contra ato de Defensor Público Geral Estadual, já que tal situação jurídica não encontra semelhança ou simetria na Constituição Federal.

Conforme estabelece o art. 948,
“caput”
do CPC, deveria esta Relatora, antes de submeter a questão à análise deste colegiado, ouvir o Ministério Público.

No entanto, considerando que foi o próprio
parquet
, na qualidade de fiscal da lei, que formulou tal pedido, desnecessária se mostra a oitiva prévia do órgão ministerial.

Analisando a questão jurídica posta em exame e confrontando-a com a Constituição da República, verifica-se ausência de previsão constitucional de competência originária do STJ ou STJ para processar e julgar Ação de Mandado de Segurança contra Defensor Público Geral da União.

De outro norte, a Constituição Estadual estabelece competência originária do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para processar e julgar Ação de Mandado de Segurança contra Defensor Público Geral Estadual.

Desta forma, questiona-se se a regra do foro privilegiado (seja para ação penal ou ação cível) deve, no plano estadual, obedecer o mesmo regramento previsto na Constituição Federal.

Em se tratando de pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental, deve esta Relatora remeter os autos para o Órgão Especial, em observância à cláusula de reserva de plenário, conforme preconiza o art. 97 da Carta Magna,
in verbis:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público
.

Somente não haveria a necessidade da remessa dos autos ao Órgão Especial, caso o plenário do Supremo Tribunal Federal ou o próprio Órgão Especial do Tribunal local já tenha apreciado a matéria, a teor do que dispõe o art. 949, parágrafo único, do Código de Ritos.

No caso em apreço, ao consultar o sítio eletrônico deste Sodalício, não se constata, ao menos nesse momento de cognição sumária, que a situação jurídica exposta pela d. Procuradoria Geral de Justiça tenha sido analisada ou julgada, razão pela qual deve haver a remessa dos autos ao referido colegiado maior, sob pena de incorrer em nulidade absoluta do julgado, por violação ao princípio da cláusula de reserva de plenário, conforme preconiza a Súmula Vinculante no 10, do STF,
in verbis
:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Diante do acima exposto, ACOLHO A PRELIMINAR de pedido de arguição incidental de inconstitucionalidade e, voto no sentido de submeter a questão ao Órgão Especial deste Sodalício, conforme estabelece o artigo 949, I, do CPC e artigo 164 do Regimento Interno do TJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022